Tribunal: STF
Processo: AP 2347
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JACSON DOUGLAS BIAZUS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2023), imputando-lhe a prática dos crimes descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    Em 24/6/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 28-29).



    Em 12/12/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu JACSON DOUGLAS BIAZUS, apresentando as seguintes condições (eDoc. 31):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes 



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.”



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC informou o cumprimento da Carta de Ordem nº 1506/2024, referente ao cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal, bem como encaminhou a chave para acesso ao autos digitais (eDocs. 38).



    Em 14/8/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “os documentos constantes no Processo n. 5005778- 32.2024.8.24.0113 confirmam parcialmente o adimplemento das obrigações pactuadas no ANPP”.



    Por fim, manifestou-se pela “continuidade da execução do acordo, até que se verifique o cumprimento integral da prestação pecuniária”(eDoc.41).



    O Juízo da Vara Criminal da comarca de Camboriú/SC encaminhou o requerimento de parcelamento da prestação pecuniária formulado pela Defesa do réu, no qual alega que (a) “o Requerente é pessoa de parcos recursos, arcando mensalmente com despesas indispensáveis à sua sobrevivência e de sua família, como moradia, alimentação e saúde”; e (b) “o pagamento integral e imediato da quantia ajustada seria inexequível, podendo acarretar até mesmo inadimplência total, o que se pretende justamente evitar com o presente pedido” 



    A Defesa requereu, assim, “seja deferido o parcelamento da multa no valor total de R$ 5.000,00, em 2 parcelas mensais de R$ 2.500,00 (...)”(eDoc.48).



    Em 28/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária”(eDoc.52).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Ao submeter o Acordo de Não Persecução Penal à homologação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Procuradoria-Geral da República anexou ao requerimento a íntegra dos autos do Procedimento Administrativo nº 1.00.000.001078/2024-71, em cujo âmbito ocorreram as tratativas que antecederam a celebração do acordo (eDoc. 29).



    Examinando os respectivos autos, observo que a Procuradoria-Geral da República fez um levantamento patrimonial e da renda do acusado a partir do qual propôs o Acordo de Não Persecução Penal, incluindo a cláusula que trata da prestação pecuniária, que foi prontamente aceita pelo acusado, sem que tivesse sido suscitado qualquer obstáculo de ordem econômico-financeira ao cumprimento do compromisso.



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.52):



    “Na espécie, há óbice ao deferimento do pedido de parcelamento, uma vez que, com a regular homologação do acordo em 26.6.2024 pela Suprema Corte, o ato jurídico tornou-se perfeito à luz da regra processual vigente, não cabendo alteração neste momento.



     O ANPP foi firmado com base na livre e espontânea expressão da vontade do requerente, que, na ocasião, devidamente assistido por seu defensor constituído, demonstrou capacidade financeira para o pagamento da prestação pecuniária e não apresentou nenhuma contraproposta.



    Soma-se a isso que, nos termos da vedação contida no art. 916, § 7º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos penais por força do art. 3º do Código de Processo Penal, inexiste direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento, não cabendo a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional.



     A manifestação é pelo indeferimento do pedido de parcelamento da prestação pecuniária”.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer modificação da situação jurídico-processual apta a afastar os termos acertados entre o Ministério Público e, e homologados por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, INDEFIRO o requerimento solicitado pela defesa de JACSON DOUGLAS BIAZUS.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC, para ciência e acompanhamento.



 Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente